Tribunal: TJMT
Processo: 1002561-22.2022.8.11.0003
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002561-22.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[THAINARA SOARES PASSOS - CPF: 030.650.751-05 (RECORRENTE), BRUNNA LUIZA QUEIROZ MOLATO - CPF: 041.321.891-04 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS - PRESIDENTE 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1002561-22.2022.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Thainara Soares Passos

Recorrido(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

07 de outubro de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. INSPEÇÃO REALIZADA NA UNIDADE CONSUMIDORA DA AUTORA. IRREGULARIDADE CONSTATADA. MEDIDOR REPROVADO PELO IPEM. VISTORIA E PROCEDIMENTOS DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO PREVISTO NA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL. COBRANÇA LEGÍTIMA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE PRÁTICA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A Concessionária de energia elétrica ao realizar inspeção na unidade consumidora da autora adotou os procedimentos previstos na Resolução 414/2010 da ANEEL, logo, inexiste falha na prestação do serviço.

2. Na exordial, a parte autora conta que recebeu cobranças que totalizam R$1.353,23, a qual afirma ser indevida.

3. Em contrapartida, a concessionária Ré comprovou a existência de irregularidade no medidor da unidade consumidora da parte Autora, sendo constatada que “a fase L3 está inoperante”.

4. A concessionária Reclamada juntou o Termo de Ocorrência e Inspeção, AR encaminhado, Laudo pericial do IPEM/MT, histórico de consumo, registros fotográficos, carta ao cliente e demonstrativo de cálculo da recuperação de consumo.

5. Verifica-se também que, após a regularização, houve um aumento considerável no consumo da referida UC, com relação aos meses anteriores.

6. Assim, diante das provas produzidas e restando comprovado que há, de fato, irregularidade no medidor de energia da referida UC, entendo que a fatura eventual de recuperação de consumo é legitima, fato que não enseja indenização a título de dano moral.

7. A sentença que julgou IMPROCEDENTE a pretensão inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

8. Recurso improvido.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2022